Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-42.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE LIXO E EMOLUMENTOS - EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018– MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE EM PERÍODO ANTERIOR AO LANÇAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AO IPTU COBRADO – TRIBUTO QUE TEM COMO FATO GERADOR A PROPRIEDADE, A POSSE OU O DOMÍNIO ÚTIL, NOS TERMOS DO ART. 34

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE LIXO E EMOLUMENTOS - EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018– MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE EM PERÍODO ANTERIOR AO LANÇAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AO IPTU COBRADO – TRIBUTO QUE TEM COMO FATO GERADOR A PROPRIEDADE, A POSSE OU O DOMÍNIO ÚTIL, NOS TERMOS DO ART. 34 DO CTN - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES QUE É IRRELEVANTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR - RECURSO PROVIDO.